Tribunal: STJ
Processo: 0001313-23.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813848 - SE (2024/0446783-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MANOEL TENORIO DE ALBUQUERQUE LINS NETO
AGRAVANTE
: AGRO INDUSTRIAL GRANDE VALE LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
ANDERSON ROCHA SILVA - SE008235
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA -
SE011981
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48398689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: acbb31bd-9c88-4f15-bbdf-4d33fe8dc6be

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: acbb31bd-9c88-4f15-bbdf-4d33fe8dc6be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813848 - SE (2024/0446783-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MANOEL TENORIO DE ALBUQUERQUE LINS NETO
AGRAVANTE
: AGRO INDUSTRIAL GRANDE VALE LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
ANDERSON ROCHA SILVA - SE008235
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA -
SE011981
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MANOEL TENORIO DE
ALBUQUERQUE LINS NETO, AGRO INDUSTRIAL GRANDE VALE LTDA. contra
decisão em que não conheci do recurso, em face da incidência da Súmula 182 do STJ (e-
STJ fls. 255/258).
Documento eletrônico VDA47263190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:58
Código de Controle do Documento: 8df1e0b9-18e1-4e81-b4bd-878e6e47573e

Na decisão, registrei: (e-STJ fls. 256/257):
No caso, da análise dos autos, verifico que a parte agravante deixou de
impugnar específica e adequadamente a fundamentação atinente à incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ a obstar a subida do recurso.
Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação
deve ser feita de forma específica, concreta e pormenorizada e relativamente a
todos os fundamentos adotados pela decisão a quo, trazendo argumentações
capazes de demonstrar o seu desacerto.
No agravo interno (e-STJ fls. 264/269), a parte agravante diz que (e-
STJ fls. 265/268):
[....] impugnou especificadamente a Súmula no 07/STJ quando explicou no
tópico II – (Dos Fundamentos Jurídicos Para a Reforma Da Decisão Agravada
– Da Desnecessidade De Análise De Matéria Fática Ou Probatória Para Julgar
o Recurso Especial – Inaplicabilidade Da Súmula 07 do STJ) que para a
análise da violação da legislação federal apontada seria desnecessário o
reexame fático probatório.
[....]
Com a devida vênia, não se discute os valores em si, mas sim o fato de que
existindo equívoco nos valores cobrados, a única hipótese seria a anulação da
CDA, razão pela qual não há que se falar em necessidade de dilação probatória
para apurar o quantum exequendo.
[....]
Definitivamente, a matéria arguida – se os índices utilizados são legais ou não
– é única e exclusivamente de direito, não exigindo qualquer dilação
probatória.
[.....]
Quanto à necessidade de indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes à decisão agravada, de forma a demonstrar que a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da adotada na origem,
importante observar que a alegação de excesso de execução é cabível em sede
de exceção de pré-executividade quando excesso for evidente, o que não
demanda dilação probatória.
Não se trata a questão da necessidade de indicar precedentes contemporâneos
pois o entendimento do STJ não sofreu qualquer tipo de alteração. O STJ
sempre entendeu possível a exceção de pré- executividade quando o excesso
for evidente.
A impugnação foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47263190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:58
Código de Controle do Documento: 8df1e0b9-18e1-4e81-b4bd-878e6e47573e

Registro, inicialmente, que a Súmula 182 do STJ – "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada" – diz respeito ao agravo interno direcionado ao Colegiado contra
decisão monocrática do relator, atualmente estampado no art. 1.021 do CPC de 2015.
Extensivamente, o referido enunciado sumular é aplicado também
ao agravo em recurso especial quando o agravante não impugna todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre na Corte de origem. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.693.328/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1o/10/2020;
e AgInt no AREsp n. 1.461.155/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
9/9/2019
Na espécie, o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
alterar a decisão atacada, proferida em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, no sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se
insurge contra todos eles, nos termos do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015.
No caso dos autos, a decisão ora agravada consignou que a
fundamentação referente à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ não teria sido
devidamente impugnada nas razões de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 256/257).
De fato, a leitura das razões da petição de agravo em recurso
especial revela que a parte recorrente não impugna de forma processualmente adequada
tal fundamentação, limitando-se a afirmar, em síntese, a existência de violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, ambos do Código de Processo Civil, e a desnecessidade de
revolvimento de matéria fático-probatória, argumentando que matéria a ser analisada
seria unicamente de direito.
Especificamente em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que,
além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão, independentemente do
reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as
premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal,
a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório.
Reitero que, "segundo a jurisprudência do STJ, 'não basta a
assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
referido óbice processual'" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.463.467/RJ, Rel. Ministro
Documento eletrônico VDA47263190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:58
Código de Controle do Documento: 8df1e0b9-18e1-4e81-b4bd-878e6e47573e

Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)" (EDcl no AgInt no AREsp
29/6/2020
n. 1.694.099/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
25/4/2022
29/4/2022
Além disso, no agravo em recurso especial, a parte recorrente não
faz nenhuma referência ao fundamento da decisão de inadmissibilidade atinente à
existência de julgados do STJ (no caso, o AgInt no REsp n. 1.998.848/SP, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; e o AgInt no AREsp n.
19/10/2022
2.021.088/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
),
11/5/2023
que desautorizariam o pleito recursal deduzido.
Nesse ponto, caberia ao recorrente apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao
devido cotejo analítico, a fim de demonstrar a não subsunção do caso concreto à
jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade.
Assim, não há como afastar a aplicação da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça ao caso.
Em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita de forma específica, concreta, pormenorizada e relativamente a todos os
fundamentos adotados pela decisão
, trazendo argumentações capazes de
a quo
demonstrar o seu desacerto, "[....] não bastando à parte, para assentar a viabilidade do
apelo, desdizer as palavras de julgamento" (AREsp n. 212.401, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe de
).
22/6/2022
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47263190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:58
Código de Controle do Documento: 8df1e0b9-18e1-4e81-b4bd-878e6e47573e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.848 / SE
Número Registro: 2024/0446783-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013132320238250000 13132320238250000 199775020192 202300804976 202300851472
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL TENORIO DE ALBUQUERQUE LINS NETO
AGRAVANTE : AGRO INDUSTRIAL GRANDE VALE LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
ANDERSON ROCHA SILVA - SE008235
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL TENORIO DE ALBUQUERQUE LINS NETO
AGRAVANTE : AGRO INDUSTRIAL GRANDE VALE LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
ANDERSON ROCHA SILVA - SE008235
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA48073977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 519a6a44-cb8b-47ca-9a8f-5ae9618d85f5

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 519a6a44-cb8b-47ca-9a8f-5ae9618d85f5